Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO. FEITO.
1. Indefere-se a petição inicial caso o autor não corrija as irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito no prazo de quinze (15) dias.
2. Apelação desprovida.